Tribunal: STF
Processo: ADI 5407
Classe: ADI
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-07-03
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
Ementa: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. LEI COMPLEMENTAR 135/2014, DO ESTADO DE MINAS GERAIS, E RESOLUÇÃO 782/2014, DO ÓRGÃO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA MINEIRO. INSTITUIÇÃO DO AUXÍLIO-APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL E DO AUXÍLIO-SAÚDE EM FAVOR DOS MAGISTRADOS ESTADUAIS. SUPERVENIÊNCIA DA RESOLUÇÃO 294/2019 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. PERDA DO OBJETO EM RELAÇÃO AO AUXÍLIO-SAÚDE. CONHECIMENTO PARCIAL. INCOMPATIBILIDADE DO AUXÍLIO APERFEIÇOAMENTO COM A SISTEMÁTICA CONSTITUCIONAL DE PAGAMENTO POR MEIO DE SUBSÍDIOS (CF, ART. 39, § 4º). INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL RECONHECIDA.



    1. A superveniência da Resolução 294/2019, regulamentando o programa de assistência à saúde suplementar para Magistrados e servidores do Poder Judiciário, prevendo, entre outros benefícios, a possibilidade de auxílio de caráter indenizatório, mediante reembolso, descaracterizou a questão deduzida em sede de Jurisdição Constitucional, importando em perda superveniente de seu objeto.



    2. As verbas instituídas pelas normas impugnadas ostentam feição remuneratória e são incompatíveis com o regime de pagamento por meio de subsídio (CF, art. 39, § 4º), sendo indiferente que lei ou ato infralegal atribuam-lhes formalmente caráter de indenização. Inconstitucionalidade material reconhecida. 



    3. Ação Direta conhecida parcialmente, e, na parte conhecida, julgada procedente, para declarar a inconstitucionalidade do art. 114, IX, da LC 59/2001, na redação conferida pela LC 135/2014.